Tribunal: TJMT
Processo: 1035646-45.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035646-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 019.038.581-27 (APELADO), LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
PROCESSUAL CIVIL
E
BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI N. 911/69. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO VEÍCULO.
EXORBITÂNCIA NÃO CONSTATADA. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. COBRANÇA LEGÍTIMA.
INVIABILIDADE DE REVISÃO INTEGRAL DO CONTRATO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AFASTADA A REVISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a liminar e consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário; (
ii
) determinar a restituição dos valores pagos a título de taxa de registro de contrato e de avaliação do veículo; e (
iii
) ordenar a revisão integral do contrato em sede de liquidação de sentença, com desconto dos valores considerados abusivos do Custo Efetivo Total (CET).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de revisão integral do contrato bancário no âmbito de ação de busca e apreensão; (
ii
) definir a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do veículo; e (
iii
) estabelecer se o CET pode ser utilizado como parâmetro para revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusulas contratuais no bojo da ação de busca e apreensão é admissível apenas de forma pontual e limitada, quando demonstrada a abusividade de encargos que influenciem a caracterização da mora, não se admitindo a revisão integral do contrato.

A sentença que determina a revisão ampla do contrato em sede de liquidação de sentença extrapola os limites da ação de busca e apreensão, desvirtuando seu procedimento especial e violando o princípio da congruência.

O princípio da demanda impõe que a atuação jurisdicional se limite ao pedido formulado, sendo incabível a revisão contratual genérica não provocada pela parte interessada.

A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, é válida, pois corresponde a serviço efetivamente prestado — anotação do gravame da alienação fiduciária — e seu valor não se mostra abusivo.

A tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 239,00, também é legítima, tendo sido demonstrada a prestação do serviço e sua vinculação à avaliação de veículo usado oferecido como garantia.

O Custo Efetivo Total (CET), por sua natureza técnica e composição multifacetada, não se presta como parâmetro direto para revisão da taxa de juros remuneratórios, devendo esta ser analisada com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A determinação de desconto de valores considerados abusivos do CET incorre em erro técnico, pois este representa taxa percentual e não valor nominal suscetível de abatimento direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revisão contratual no âmbito da ação de busca e apreensão deve ser pontual e restrita aos encargos que possam influenciar a caracterização da mora, sendo inadmissível a revisão integral do contrato.

São válidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, desde que haja previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

O Custo Efetivo Total (CET) não pode ser utilizado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios nem é passível de abatimento direto em sede de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969; CPC/2015, art. 98, § 3º; Res.-CMN 3.954/2011; Res.-CMN 3.517/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1035646-45.2023.8.11.0041

AYMOR
É

CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
X
MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por AYMOR
É
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, ajuizada em face de MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA
, para
confirm
ar
a liminar anteriormente concedida
;
consolid
ar
a posse e a propriedade do bem em favor do autor
; determinar
a restituição de valores pagos a título de taxa de
registro de contrato
e de
avaliação do veículo
; e ordenar
a revisão integral do contrato
,

em
liquidação de sentença, descontando-se do CET (Custo Efetivo Total) os valores apontados como abusivos. Por conseguinte, condenou
o requerido

em
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença,
em específico quanto
à determinação de revisão integral do contrato e à devolução dos valores relativos às tarifas administrativas.

Argumenta que não deve prevalecer a decisão proferida pelo magistrado a quo que determinou a revisão integral do contrato em sede de liquidação de sentença.

Aduz
a legalidade na cobrança de taxas e tarifas pelo credor, afirmando que foram devidamente pactuadas ao momento da assinatura do contrato.

Pondera que as tarifas administrativas (
tarifa de cadastro, registro de contrato
e
avaliação do bem
) são legítimas, tendo em vista que o contrato foi livremente pactuado.

Sustenta
, que há distinção entre a taxa de juros remuneratórios e o CET (Custo Efetivo Total), sendo equivocada a sentença ao utilizar o CET como parâmetro para revisão contratual.

Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo, sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei n. 911/69, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar anteriormente concedida e consolidar a posse e propriedade do bem em favor do autor/apelante, mas determinou a restituição de valores pagos a título de taxa de registro de contrato e de avaliação do veículo, bem como ordenou a revisão integral do contrato em sede de liquidação de sentença.

A controvérsia recursal, portanto, circunscreve-se à análise da legitimidade da determinação judicial que impôs a revisão integral do contrato celebrado entre as partes, bem como a devolução de valores relativos às tarifas administrativas cobradas pela instituição financeira.

A questão ora debatida remete à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais no bojo da ação de busca e apreensão, procedimento especial delineado no Decreto-Lei n. 911/69, que disciplina os aspectos processuais e materiais atinentes à alienação fiduciária em garantia.

O procedimento de busca e apreensão, em sua concepção normativa primeva, caracteriza-se pela celeridade e objetividade, visando precipuamente à satisfação do crédito mediante a retomada do bem alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual pelo devedor.

A demonstração da mora, nesse contexto, constitui pressuposto essencial para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

No entanto, em observância à incidência dos princípios consumeristas aos contratos bancários, notadamente em face da aplicabilidade do
CDC
às instituições financeiras, tem-se admitido, em situações excepcionais, a discussão acerca da abusividade de determinadas cláusulas contratuais, especialmente quando demonstrada a potencialidade de influência direta na caracterização da mora.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão quando evidenciada a abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual, capazes de descaracterizar a
mora do devedor, condição
sine

qua
non
para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Entretanto, tal revisão deve ser pontual e específica, limitando-se aos encargos
questionados pela parte, inadmitida a revisão genérica, bem como, as cláusulas
reconhecidamente abusiv
a
s e capazes de influir na caracterização da mora, não se admitindo, em regra, a revisão integral e irrestrita do contrato, sob pena de desnaturação do procedimento especial.

Na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante, ao julgar parcialmente procedente a ação de busca e apreensão, reconheceu a existência da mora e consolidou a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Não obstante, determinou a revisão integral do contrato em sede de liquidação de sentença, descontando-se do Custo Efetivo Total (CET) os valores referentes às tarifas consideradas abusivas.

Tal determinação,
data
maxima

venia
, extrapola os limites da cognição própria da ação de busca e apreensão, porquanto impõe revisão ampla e genérica do contrato, sem a delimitação precisa dos encargos abusivos e sua efetiva influência na caracterização da mora do devedor.

A revisão integral do contrato, determinada na sentença recorrida, transmuda indevidamente o procedimento especial de busca e apreensão em verdadeira ação revisional, em flagrante violação à autonomia procedimental e à estabilidade da demanda.

Ademais, consoante o princípio da demanda, insculpido no ordenamento processual civil pátrio, a atuação jurisdicional está
adstrita
aos limites objetivos da pretensão deduzida em juízo, sendo vedado ao magistrado pronunciar-se sobre questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

In
casu
,
conforme se depreende dos autos, o reconhecimento da abusividade limitou-se às tarifas de registro de contrato e de avaliação do veículo, não havendo elementos que justifiquem a determinação de revisão integral do contrato, especialmente porque não demonstrada a influência de tais encargos na caracterização da mora do devedor.

Portanto, assiste razão ao apelante quando pugna pela reforma da sentença no tocante à determinação de revisão integral do contrato, devendo a restituição limitar-se aos valores específicos relativos às tarifas reconhecidas como abusivas na sentença.

No que concerne às tarifas administrativas (Tarifa
s

de
Registro de Contrato e de Avaliação do Bem), objeto de impugnação pelo apelado e reconhecidas como abusivas
na sentença recorrida, impõe-se análise pormenorizada à luz da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A evolução jurisprudencial acerca da validade das tarifas bancárias
evidencia
distintos posicionamentos ao longo do tempo, culminando, atualmente, em orientação no sentido de que a legitimidade da cobrança está condicionada à expressa previsão contratual, à efetiva prestação do serviço correspondente e à ausência de imposição legal de gratuidade.

No caso dos autos, a sentença recorrida reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato e de avaliação do veículo, determinando a restituição dos valores correspondentes ao consumidor.

No tocante à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, é admissível o ressarcimento
ao banco
desta despesa, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e seu valor não seja excessivamente oneroso.

No caso em tela, o contrato previu expressamente
a
cobranças, e o apelante, a despeito da inversão do ônus da prova deferida em seu favor, não logrou demonstrar que
o serviço não foi prestado
ou que o valor cobrado
foi
manifestamente desproporciona
l
aos praticados no mercado, limitando-se a impugnar genericamente sua legalidade.

O tema
constitu
iu
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o

controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da
tarifa de
registro

de contrato
,cobrada no valor de R$
316,00
(id 297669866)
,
porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem, no valor de R$
239,00 (id 297669866)
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.
No caso,
constata-se que o serviço foi efetivamente prestado, conforme documentação acostada aos autos.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do
s
encargo
s
, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Por derradeiro, cumpre analisar a alegação do apelante quanto à distinção entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET), e a consequente inadequação da utilização deste último como parâmetro para a revisão contratual.

O Custo Efetivo Total (CET), instituído pela Resolução n. 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, consiste na taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte.

Referido índice, por expressa disposição normativa, deve contemplar não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos e despesas previstos na operação, incluindo tarifas, tributos, seguros e outras despesas eventualmente cobradas do consumidor.

Nesse contexto, assiste razão ao apelante quando sustenta a inadequação da utilização do CET como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, porquanto representa não apenas a remuneração do capital, mas a totalidade dos encargos e despesas incidentes na operação.

A análise da abusividade dos juros remuneratórios, segundo orientação jurisprudencial consolidada, deve considerar a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central, e não o CET informado no contrato, que, por sua própria natureza, engloba diversos outros componentes além da remuneração do capital.

Ademais, a sentença recorrida, ao determinar o desconto dos valores considerados abusivos (tarifas de registro de contrato e de avaliação do veículo) do Custo Efetivo Total (CET), incorre em equívoco técnico, porquanto o CET não representa um valor nominal passível de redução direta, mas sim uma taxa percentual que reflete a totalidade dos encargos incidentes na operação.

Portanto, também neste ponto, assiste razão ao apelante, devendo ser reformada a sentença para afastar a determinação de desconto dos valores considerados abusivos do Custo Efetivo Total (CET), sem prejuízo da manutenção da determinação de restituição dos valores específicos relativos às tarifas reconhecidas como abusivas.

Ante o exposto, com fulcro nas razões acima alinhavadas,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
a fim de
reformar
parcialmente
a sentença recorrida
,
para
rejeitar o pedido de revisão
, afastando a determinação de revisão integral do contrato em sede de liquidação de sentença, bem como a determinação de desconto dos valores considerados abusivos do Custo Efetivo Total (CET),
e reconhecendo a legalidade das cobranças de tarifa de
registro de contrato e
tarifa
de avaliação do veículo
, uma vez que se tratam de serviços efetivamente prestados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025